Tribunal: TJMT
Processo: 1012466-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012466-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (EMBARGANTE), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE - CPF: 471.509.206-91 (EMBARGANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1012466-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO e OUTROS.

EMBARGADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por devedores em execução de título extrajudicial contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau, a qual deferiu medidas constritivas de penhora sobre grãos e bloqueio de valores oriundos de desapropriação. Sustentam omissão por ausência de enfrentamento expresso aos arts. 835, §3o, e 851 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante por não enfrentar, de forma expressa, os dispositivos legais que tratam da prioridade de penhora de bem dado em garantia real e da vedação a múltiplas penhoras no mesmo processo, bem como o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. Razões de decidir

3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura, por si só, omissão, quando o acórdão examina o mérito de modo suficiente e fundamentado.

4. O acórdão impugnado analisou a legalidade das medidas constritivas, levando em conta os elementos constantes dos autos, inclusive quanto à suficiência da garantia e à efetividade da execução.

5. A jurisprudência admite penhoras sucessivas quando há dúvida sobre a suficiência da garantia anterior ou morosidade na sua efetivação.

6. A tentativa dos embargantes é de rediscutir o mérito do acórdão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

7. Advertência sobre possível aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação do acórdão permite compreender as razões da decisão.

2. É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, §3o; 851; 1.022; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1012466-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO e OUTROS.

EMBARGADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A..

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO, MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE, JOÃO MARCOS ROSA BUSTAMANTE, ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE e LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE
, contra o v. acórdão prolatado por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória exarada nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0008071-51.2009.8.11.0015, ajuizada por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

Os Embargantes sustentam, em apertada síntese, a existência de omissão relevante no v. acórdão, sob o argumento de que o decisum não teria enfrentado, de forma expressa, a norma contida no art. 835, §3o e no art. 851 do Código de Processo Civil, que disciplinam, respectivamente, a prioridade da penhora sobre o bem dado em garantia real e a vedação a múltiplas penhoras no mesmo processo.

Alegam que a decisão agravada, mantida por esta Câmara, determinou a penhora de grãos e o bloqueio de créditos oriundos de desapropriação, em manifesta contrariedade aos dispositivos legais mencionados, ignorando ainda o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Apontam, ademais, que a questão fora devidamente suscitada no recurso originário, inclusive com expressa menção à existência de penhora anterior sobre o bem hipotecado, razão pela qual requerem o acolhimento dos embargos com o fim de sanar a omissão e atribuir efeitos infringentes ao julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese dos autos, os Embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as disposições expressas dos arts. 835, §3o, e 851 do CPC. Todavia, a mera ausência de menção explícita aos dispositivos legais invocados não configura omissão, quando a fundamentação adotada no
decisum
demonstra, de forma suficiente, as razões pelas quais se decidiu pela manutenção da decisão agravada.

Com efeito, o v. acórdão examinou detidamente a regularidade da penhora impugnada, as alegações de simulação contratual e eventuais prejuízos à atividade econômica do devedor, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, pela legalidade e adequação das medidas constritivas deferidas pelo juízo singular, em consonância com o poder geral de efetivação da tutela jurisdicional executiva.

Em relação específica ao art. 851 do CPC, que veda a realização de múltiplas penhoras no mesmo processo, importa esclarecer que o dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com as regras do processo executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de penhoras sucessivas ou cumulativas quando há dúvida quanto à suficiência da garantia anterior, ou quando os bens previamente constritos demandam maior lapso temporal para avaliação e alienação.

Assim, a existência de penhora anterior sobre o imóvel hipotecado não impede, por si só, que o juízo da execução determine nova constrição sobre outros bens, como medida de reforço ou salvaguarda da eficácia da execução, sobretudo em casos nos quais o bem anteriormente constrito ainda se encontra em fase de avaliação e não está disponível para satisfazer, de imediato, o crédito exequendo.

Ressalte-se, ademais, que não está o órgão julgador obrigado a rebater, ponto por ponto, todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que enfrente aquelas relevantes para a solução da controvérsia.

À vista do exposto, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025